Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-64.2012.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001344-64.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAYME JOSE LOCATELLI - CPF: 011.078.280-15 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC – CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA – PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, depr
eende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.

2.

Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida nos autos de Embargos de Execução n. 1344-64.2012.8.11.0082 em razão de descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, firmado junto à antiga FEMA, condenando ainda a Embargante em honorários advocatícios.

Aponta que a extinção do TCRDAS ocorreu de forma equivocada, já que este buscava a recuperação da degradação de 7,0038 há de APPD, comprometendo-se a apresentar Relatório Técnico Anual, tendo como início a data da assinatura do termo.

Relata que o Apelado deixou de apresentar os relatórios de acompanhamento de regeneração da área degrada, o que dificultou a supervisão pelo órgão ambiental competente.

Destaca que o laudo técnico firmado pelo órgão ambiental constatou que a área está em processo de regeneração, demonstrando que a obrigação não foi satisfeita de forma integral, impossibilitando a extinção da execução, já que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da área objeto do TAC permanece degrada (APPD de 3.4354 ha).

Alude que o processo deveria ter sido suspenso por prazo razoável e não ser extinta a execução de forma a se evitar a perturbação ou ocupação da área com atividades de produção que impeçam a regeneração integral.

No tocante ao TCC, destaca que o Projeto de Compensação apresentado junto ao órgão ambiental encontra-se pendente de análise há quase dez anos e que o cumprimento do Termo somente ocorre com a aprovação do projeto e transferência do domínio da área à título de compensação ao Estado de Mato Grosso.

Rebata que não há novação do TCC em decorrência do CAR, porquanto este último possui caráter meramente declaratório, aludindo que a regularização ambiental é realizada através da análise e validação das informações do imóvel rural constantes no SIMCAR, estando pendente a retificação do CAR da Fazenda Aline por parte do interessado.

Requer que seja provido o apelo, com a reforma da sentença, julgando improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelado, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução, inclusive com a possibilidade de suspensão (id. 20416454).

Em suas contrarrazões, o Apelado apontou que o cumprimento do TAC foi atestado por laudo de vistoria técnica realizado pela SEMA, bem como por vistoria realizada pelo Juízo que, embora tenha registrado que alguns pontos não foram satisfatoriamente regenerados, tendo em vista a exiguidade do tempo para a recuperação, opinou-se pela notificação do proprietário para apresentação da regularização.

Quanto ao TCC, ressalta que, ainda que à destempo, apresentou a área para compensação legal, adquirindo área de terras de 12 hectares, oferecendo 8 (oito) à título de compensação ao órgão ambiental.

Relata que já demonstrou o cumprimento de suas obrigações junto à SEMA, por meio de adesão ao CAR e a retificação das informações, no prazo para a migração para o SIMCAR.

Vindicam a manutenção da sentença e, alternativamente, a suspensão da execução “até que o órgão ambiental conclua a análise da regularização da reserva legal da Fazenda Aline” (id. 20416458).

Posteriormente, em petitório apartado, o Apelado juntou aos autos o resultado dos julgamentos proferidos em processos administrativos em trâmite na SEMA (Proc. n. 924198/2010 e 923853/2010), que tem por objeto o título que lastreou a Execução à Obrigação de Fazer e, em sede administrativa, foi reconhecida a prescrição intercorrente (id. 24847453).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, é pela reforma da sentença para que não reconheça o cumprimento do TAC e determine o prosseguimento da execução (id. 278467).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa aferir se, efetivamente, houve o cumprimento do termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS e Termo de Compromisso de Compensação – TCC, firmado entre o Apelado e Estado de Mato Grosso.

Os autos de Embargos de Execução visam comprovar o cumprimento do TCRDAS e o TCC, no âmbito da “Fazenda Aline”, situada no município de Poxoréu-MT.

Segundo o Embargante, por ocasião da obtenção da LAU, requerida no Processo Administrativo n. 1536/2002, exigiu-se a apresentação de projeto de compensação da área de reserva legal correspondente à 7,0038 hectares de APPD, sendo assinado, em 03 de fevereiro de 2004, o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado n. 284 e o Termo de Compromisso de Compensação n. 1015.

Visando constatar o cumprimento dos Termos na propriedade, a equipe técnica formada pelos Analistas do Meio Ambiente Alessandro P. da Silva e Silvio Augusto Caldeira, além do responsável técnico Milton Ivo Carnevali, compareceram
in loco
, aos 07.03.2013, onde vistoriaram a área, onde constataram que houve isolamento da área de recuperação, com regeneração natural bem desenvolvida na maior parte das áreas objeto do TAC, além do plantio de mudas nativas em pontos com sucesso no desenvolvimento (id. 20412494).

Depreende-se da vistoria realizada pela SEMA que a área objeto da TCRDAS n. 284/2003 apresentava bom estágio de recomposição, diante da revegetação da área degradada com espécies nativas. Entretanto, houve a observação de existência de lugares onde “a recuperação não foi satisfatória”, destacando, ainda, que diante do vencimento do TAC, seria necessária a sua revisão (id. 20412494)

Diante da ausência de informações mais precisas quanto ao cumprimento do TCRDAS n. 284/2003 e TCC n. 1015/2003, o Juízo determinou que o órgão ambiental informasse o total da área recuperada e a que ainda se encontra degradada, bem como promova a conclusão da análise do projeto de compensação “informando se o imóvel oferecido pelo embargante para compensação está aprovado pelo órgão ambiental”, por duas vezes (id. 20414454).

Em resposta, a Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental informou a impossibilidade de conclusão da análise do projeto de compensação, conquanto foram diagnosticadas Pendências, inclusive com “a sobreposição em mais de 50 metros com uma propriedade limítrofe e sobreposição parcial com a Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, o que ensejou a paralisação da análise”, devendo o Embargante, ora Apelado, sanar estas inconsistências, a fim de que seja realizada a análise conclusiva da área de reserva legal, APP e área de uso restrito do imóvel rural, para, então, mensurar passivo atual de ARLD (id. 20414460).

Ademais, não fora identificada a apresentação do mapa digital, o que “impossibilita a associação das informações geográficas ao processo”, obstruindo a análise (id. 20414460).

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou, ainda, que “a área objeto do Termo de Ajustamento de Conduta n. 284/2003, encontra-se degradada em 3,4354 ha” (id. 20414485), o que corresponde aproximadamente a 50% da APPD do total da área objeto do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado n. 284 (id. 20414485).

Entretanto, o próprio Analista de Meio Ambiente, Felisberto de Carvalho, no Parecer Técnico n.

73828/CRMRAD/SGF/2013, entendeu que houve o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, ainda que de forma não satisfatória:

“Conclui-se que o Termo de Ajustamento de Conduta nº 284/2003 para recuperar 7,0038ha de APPD com vigência até 2008 (fls 84-90) que
as operações previstas no cronograma foram cumpridas (isolamento da área e revegetação através de plantio de mudas), porém, no parecer de vistoria existe relato a pontos em que a recuperação não foi satisfatório.
Contudo, no meio digital e analógico do cadastro ambiental rural – CAR nº 7489/2011,
apresenta APPD de 3,4354 ha.
Opinamos que após as medidas cabíveis ao caso, o proprietário deverá ser notificado a apresentar uma nova proposta
a fim de recuperar a APPD que continua degradada
.”
(id. 20414486 – p. 3).

Em que pese o posicionamento adotado pelo Exmo. Magistrado na sentença recorrida, entendo que esta comporta reforma.

No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.

Ao reverso, resta inconteste, pelos relatórios e documentos supra transcritos, que há área degradada ainda está em recomposição, sendo certo que existe 3,4354 hectares de área degradada, bem como a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO ATO DE EXONERAÇÃO – TCC – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS FIRMADOS – OBRIGAÇÕES FIRMADAS E NÃO CUMPRIDAS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO.

1 – A sentença definiu a controvérsia em atenção ao pedido formulado, motivo pelo qual não há cogitar de julgamento extra petita.

2 – Ao celebrar o TAC, o Embargante assumiu obrigação para com o resultado do ajuste da conduta, qual seja, adotar as medidas e condicionantes técnicas em relação à degradação ambiental a qual deu causa, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados naquele termo, devendo haver comprovação e fiscalização pela autoridade competente até o cumprimento do que foi ajustado, o que não ocorreu no caso dos autos.

3 – O Termo de Compromisso de Compensação reúne todos os requisitos legais de validade; de conseguinte, está dotado de força de título executivo extrajudicial.

4 – Para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral.

(N.U 0001349-23.2011.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -

NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -

AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE - DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe.

(N.U 0000429-15.2012.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes o Embargos à Execução interposto, determinando a continuidade do processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021